Tribunal: TCU
Processo: 009.613/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação em que negado registro a atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 9337/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro às aposentadorias dos interessados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. José Eustaquio Almeida para, no mérito, dar a ele provimento, considerando legal seu ato de aposentadoria e, em consequência, ordenando seu registro; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. José Amilcar Bisinotto Barra para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2.1. manter a negativa de registro do ato de aposentadoria do interessado em face do pagamento a maior, verificado em seus proventos, da parcela alusiva ao vencimento básico complementar, previsto no art. 15 da Lei 11.091/2005; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Universidade Federal do Triângulo Mineiro.